Tribunal: TJMT
Processo: 0051839-96.2014.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 0051839-96.2014.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pela empresa Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo em face da empresa Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. – ME.
Em 09/09/2021, proferi decisão em que homologuei o acordo entabulado entre as litigantes e, de conseguinte, julguei extinta a Ação Rescisória, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.
No decisum, registrei que as custas processuais remanescentes ficaram a cargo da Eucatur, conforme a cláusula 8.a, § 3.o, do Termo de Acordo, bem como deferi o levantamento do valor depositado em favor da empresa Cuiabano (cláusula 5.a, do Acordo), e determinei que o Juiz da 3.a Vara Cível da Capital, por onde tramita o Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041, fosse comunicado da decisão homologatória e da extinção desta Ação Rescisória.
Na mesma data em que proferi aquela decisão (09/09/2021), o advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção protocolizou petição (Pág. 234, Id. 110845456), em que pediu a não homologação do acordo ao argumento de que as partes tentaram prejudicá-lo, pois patrocinava a causa e foi desconstituído.
A petição foi juntada em 10/09/2021, data em que os autos foram remetidos à conclusão.
No intuito de evitar alegação de nulidade, intimei as empresas litigantes para, querendo, manifestar quanto ao petitório, no prazo de 10 (dez) dias (Pág. 243, Id. 110845456).
Na sequência, foi juntada a petição subscrita pelo advogado Erenaldo Alves Conceição (Pág. 247, Id. 110845456) que, na qualidade de credor da empresa Cuiabano Comércio de Petróleo Ltda. nos autos da Ação de Execução de Honorários Contatuais n.o 0014488-92.2016.8.11.0041, em trâmite na 11.a Vara Cível da Capital, informou que a Juíza daquela Vara Cível deferiu a penhora nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041, com a ordem de que todo o valor movimentado a crédito da empresa Cuiabano fosse arrecadado e colocado à disposição da Ação de Execução de Honorários Contratuais por ele ajuizada (n.o 0014488-92.2016.8.11.0041).
Erenaldo Alves também informou que executa honorários de sucumbência em desfavor da Eucatur nos autos do Processo n.o 0020311-13.2017.811.0041, e ressaltou que eventual levantamento de Alvará em benefício da empresa Cuiabano, nesta Rescisória, prejudicaria o resultado útil da Ação de Execução de Honorários Contratuais n.o 0014488-92.2016.8.11.0041.
Trouxe alegação quanto a suspeita de legitimidade do conteúdo do acordo, requereu a suspensão imediata da decisão homologatória e do levantamento de qualquer alvará por parte das litigantes, bem como que fosse enviado Ofício ao Juiz da 3.a Vara Cível da Capital, para que suspendesse eventual liberação de quantia nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041.
Em 23/09/2021, aportou aos autos petição protocolizada pelos advogados Rodrigo Vieira Komochena e Thompson José de Oliveira, em que manifestaram Oposição ao acordo homologado.
Afirmaram que, com a transação, Eucatur e Cuiabano objetivaram se escusarem da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios, já que foram desconstituídos 04 (quatro) dias antes da assinatura do Instrumento.
Sustentaram que, inobstante a revogação do mandado de representação pela empresa Cuiabano, tal fato não lhes retira o direito ao recebimento de honorários advocatícios contratados.
Informaram que o Contrato de Honorários foi juntado nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041, quando requereram a reserva dos honorários sucumbenciais e contratuais.
Argumentaram que o acordo padece de requisitos essenciais para a validade do ato jurídico, como agente capaz (titularidade do direito) e o vício de consentimento, configurando ato manifestamente simulado, com a nítida intensão de lesá-los.
Ao final, requereram a revogação da decisão homologatória de acordo. Alternativamente, pediram a revogação parcial do decisum, na parte que afeta à cobrança da verba honorária.
Foram juntadas aos autos as informações prestadas por meio do Ofício n.o 1032878-25.8.11.0041, de 22/09/2021, pela Gestora da 8.a Vara da Capital, e a decisão proferida pela Juíza titular daquela Vara que, em 22/09/2021, deferiu o arresto cautelar no rosto dos autos desta Ação Rescisória e do Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041, com a ordem de que as quantias acordadas fossem remetidas/vinculadas à Ação Monitória n.o 1032878-25.2018.8.11.0041, ajuizada pelo advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior.
No mesmo dia (23/09/2021), também foi juntada a decisão proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios n.o 0014488-92.2016.8.11.0041, ajuizada por Erenaldo Alves Conceição, em que determinou a expedição de mandado de penhora no rosto desta Ação Rescisória e do Cumprimento de Sentença n.o 001021-76.1998.811.0041, bem como a juntada do Mandado de Penhora.
Em 22/09/2021, Erenaldo Alves Conceição protocolizou petição (juntada em 24/09/2021), em que requereu a juntada do citado Mandado de Penhora.
Luiz Carlos de Oliveira protocolizou nova petição, alegando que deve ser reservada sua verba honorária neste feito (Pág. 72, Id. 110845459).
A empresa União Cascavel Transportes e Turismo se manifestou por meio da petição de Pág. 75, do Id. 110845459.
Em 08/10/2021, Erenaldo Alves Conceição protocolizou nova petição. Dessa vez, denominada de “Impugnação à Ação Rescisória”, em que suscitou a prescrição da Ação e, no mérito, pediu a “improcedência do pedido de procedência da Ação Anulatória que já foi repudiada por este MM. Juízo e, em razão disso se decida por condenar o Autor EUCATUR nas custas e em honorários de sucumbência como de direito.”
Subsidiariamente, requereu a “improcedência do Termo de Acordo uma vez que realizado de forma concatenada entre autos e réu com o único fim de causar prejuízo a terceiro, fato que, por si só, autoriza sua anulação tendo em vista colusão havida entre as partes com o objetivo de causar prejuízo a terceiros, o que é vedado pela lei, artigo 142 e art. 966, § 4o, ambos do CPC/2015, e assim se decida por anular o presente Termo de Acordo e CONDENAR a autora ECUATUR e ao réu CUIABADO, em conjunto, ao pagamento das custas processuais e em honorários de sucumbência como de direito.”
Por fim, requereu que fosse colocado à disposição do Juízo da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos do processo n.o 0001021-76.1998.8.11.0041, o valor disponível neste feito, em razão da preferência da penhora já existente naquele processo em seu favor.
Os autos vieram conclusos em 08/10/2021.
Ao constatar que a sentença homologatória foi proferida em 03/09/2021, bem como que não havia notícias de eventual interposição de recurso, antes de analisar as petições e pedidos dos terceiros e da empresa Eucatur, determinei que fosse certificado o trânsito em julgado daquela decisão.
Consoante se extrai da Certidão de Pág. 99, do Id. 110845459, até aquela data, a sentença homologatória não havia sido enviada para publicação e, assim, foi publicada no DJE n.o 11097/2021, em 10/11/2021 (Pág. 100, Id. 110845459).
Aportou aos autos petição de Erenaldo Alves Conceição em que requereu o ingresso como terceiro interessado e pediu que as decisões e atos fossem publicados também em seu nome, bem como reiterou o pedido de anulação ou suspensão do termo de acordo.
Em 03/12/2021, Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior interpôs Recurso de Agravo Interno (Pág. 1, Id. 111935988) em que requer a reconsideração da sentença homologatória ou a análise das teses e pedidos pelo Colegiado.
Em 06/12/2021, foi juntada decisão proferida pelo Juiz titular da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0001021-76.1998.8.11.0041, em que determinou à secretaria que prestasse informações ao Juízo desta Ação Rescisória sobre a impossibilidade de levantamento dos valores, posto que o montante vinculado naqueles autos foram transferidos para a conta judicial vinculada ao Processo n.o 14488-92.2016.811.0041, em trâmite na 11.a Vara Cível de Cuiabá. Ou seja, não há valores a serem levantados naquele Cumprimento de Sentença n.o 0001021-76.1998.811.0041, o que tornou prejudicado o cumprimento da Cláusula 5.a do Termo de Acordo aqui homologado.
Posteriormente, foi juntado o Ofício da Pág. 3, do Id. 112147475, expedido pelo Juiz Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, nos seguintes termos:
Sirvo-me do presente para informar a Vossa Excelência que não há valores na conta judicial vinculada ao presente feito a serem levantados pela parte exequente CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86, tornando prejudicado o cumprimento da cláusula 5a do termo de acordo homologado em sede de Ação Rescisória (Proc. no 51839/2014 – Número Único 0051839-96.2014.811.0000 em tramite perante a 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado), tendo em vista que a quantia já foi levantada em virtude de penhora anterior, advinda do processo no 14488-92.2016.811.0041 da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, conforme Ofício no 4872/2021-DDJ e respectivo extrato (ids. 67068170 e 67068172), bem como decisão de id. 67363038, cujas cópias seguem em anexo.
Em 09/12/2021, foi certificado que, em 02/12/2021, transcorreu o prazo recursal contra a decisão homologatória do acordo.
Erenaldo Alves Conceição protocolizou nova petição (Pág. 1, Id. 116429027).
Por fim, a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda. juntou a petição de Id. 116527996, em que alega a manifesta intempestividade do Recurso de Agravo Interno interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior, impugna as petições dos terceiros e requer a manutenção da sentença homologatória.
É o que importava relatar.
DECIDO.
A situação dos autos autoriza o julgamento conjunto dos pedidos formulados pelos terceiros nas diversas petições protocolizadas nesta Ação Rescisória e do Recurso de Agravo Interno interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em 03/12/2021. Isso porque, o artigo 932, inciso III, do CPC, autoriza o Relator não conhecer de recurso inadmissível, e o artigo 51, inciso XXXVIII, do Regimento Interno desta Corte estabelece que compete ao Relator, admitir litisconsortes, assistentes e terceiros interessados.
No que tange ao Recurso de Agravo Interno interposto por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior, não comporta conhecimento, já que foi interposto após o decurso do prazo legal.
Com efeito, a sentença homologatória foi publicada em 10/11/2021 (Pág. 100, Id. 110845459), de conseguinte, o prazo recursal findou em 02/12/2021; todavia, o Recurso de Agravo Interno foi assinado eletronicamente pelo advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior em 03/12/2021, às 21 h 58 min. 10 seg.
Inconteste, portanto, que o Recurso de Agravo Interno é intempestivo e, por esse motivo, dele não conheço, a teor do disposto no artigo 932, inciso III, do CPC.
Em relação à intervenção dos terceiros, ao que se extrai do relato, apenas Rodrigo Vieira Komochena e Thompson José de Oliveira requereram o ingresso na lide na condição de opoentes. Os demais, disseram-se terceiros interessados.
Quanto à oposição, o artigo 682, do Código de Processo Civil, estabelece que “quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos”.
No caso, Rodrigo Vieira Komochena e Thompson José de Oliveira protocolizaram a petição depois que já havia prolatado a sentença homologatória do acordo. Logo, incabível o pedido, motivo pelo qual inadmito o ingresso desses advogados na lide.
Em relação à intervenção na qualidade de assistentes (já que os demais advogados que peticionaram não elucidaram em que condição pretendem o ingresso), a Lei de Ritos estatui que “pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”, bem como que “a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”.
Ou seja, a assistência simples exige a possibilidade de que a sentença venha a interferir na esfera jurídica de terceiro, e que este, como assistente, detenha interesse jurídico na prevalência da pretensão do assistido, não é o que revela os autos, já que os advogados Luiz Carlos de Oliveira Assumpção e Erenaldo Alves Conceição não defendem o interesse de nenhuma das partes que integram a relação processual, e sim seus próprios interesses meramente econômicos, que dizem respeito aos honorários advocatícios.
Assim, não é possível admiti-los como assistentes, pois o interesse dessa figura não pode ser contrário à pretensão de ambas as partes do processo.
Se não bastasse o que já foi exposto, os advogados que foram destituídos do patrocínio da lide antes da sentença homologatória de acordo, devem ajuizar ação própria para receberem o que entendem de direito.
Aliás, esse entendimento “não discrepa da jurisprudência” do STJ, “no sentido de que, havendo substituição de advogados no curso da lide, cabe ao último advogado constituído negociar os honorários sucumbenciais, facultando-se aos causídicos que se sentirem prejudicados demandar, em ação própria, o que entenderem pertinente”. (STJ - AgRg no REsp: 1424935 AL 2013/0407749-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015).
Ademais, quanto às teses de simulação, conluio etc., nem se tivesse admitido o ingresso dos terceiros na lide, seria possível a análise desses argumentos, pois para tanto, exige-se o ajuizamento de ação própria.
Em outras palavras, a pretensão dos advogados de desconstituir a sentença homologatória do acordo deve ser veiculada em Ação Anulatória, nos termos do artigo 966, § 4.o, do CPC. Meras petições não são a via adequada para tanto.
De acordo com a jurisprudência da Corte Superior “a ação anulatória é o meio adequado para desconstituir/rescindir acordo homologado judicialmente. Precedentes.” (STJ - AgInt no REsp: 1714591 SP 2015/0188254-6, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018).
Portanto, não há falar em “não homologação” do acordo, uma vez que já foi homologado por sentença, muito menos há falar em anulação e/ou revogação daquele decisum por meio de simples petições.
Contudo, deve ser ressalvado que é impossível o cumprimento integral daquela decisão homologatória pelas empresas Autora e Requerida.
Com feito, assim como não foi possível ao Juiz da 11.a Vara Cível de Cuiabá dar cumprimento à sentença homologatória no que tange à Cláusula 5a do Termo de Acordo (levantamento do valor penhorado no Cumprimento de Sentença n.o 0001021-76.1998.811.0041 pela empresa Cuiabano Comércio e Petróleo Ltda.), também não se mostra exequível o levantamento, por aquela empresa, dos valores que estão vinculados a esta Ação conforme a Cláusula 5.a do Termo de Acordo, consistente no importe de R$ 1.112.268,20 (um milhão, cento e doze mil, duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos).
É inconcebível a expedição de alvará de levantamento desse montante, diante da ordem de bloqueio expedida pela Juíza da 8.a Vara da Capital que, em 22/09/2021, deferiu o arresto cautelar no rosto dos autos desta Ação Rescisória, com a ordem de que as quantias acordadas fossem remetidas/vinculadas à Ação Monitória n.o 1032878-25.2018.8.11.0041, ajuizada pelo advogado Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Júnior, e da Juíza da 11a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios n.o 0014488-92.2016.8.11.0041, ajuizada por Erenaldo Alves Conceição que, em 21/09/2021, determinou a expedição de mandado de penhora no rosto desta Ação Rescisória.
Em virtude das constrições, está prejudicado o levantamento do montante depositado nesta Ação e, em razão da determinação de arresto cautelar e de penhora no rosto dos autos deste processo, deferida pelas Juízas da 8.a e 11a Varas da Capital, devolvo os autos à Secretaria para as anotações e medidas de praxe, em conformidade com os ofícios e decisões judiciais (Págs. 44/52 e 54/61 do Id. 110845459).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino de Silva
Relatora